Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. BOA-FÉ DO RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO COMO RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL EM RESPEITO À COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSSÍVEL ENQUANTO EXISTIR A ENFERMIDADE.
1. Embora a extinção do cumprimento se dê por sentença, artigo 925 do CPC, pelo que o recurso cabível seria a apelação, o erro na terminologia da sentença do processo principal, chamada de decisão, demonstra a boa-fé do recorrente, pelo que se deve admitir a fungibilidade recursal e conhecer do agravo de instrumento como recurso inominado.
2. O cumprimento de sentença, se não limitado no tempo por seu dispositivo, deve prosseguir enquanto durar a enfermidade e houver necessidade de coagir o réu para o cumprimento. Sua duração em meses ou anos não importa em eternização, atendendo tão somente a coisa julgada.
3. Comprovada a necessidade do uso contínuo do medicamento pela recorrente, cujo pedido foi julgado procedente em sentença para seu fornecimento, não há necessidade de nova demanda para que a recorrente continue a receber o medicamento prescrito.
4. A fim de evitar a disponibilização de medicamentos de alto custo a quem não necessite, é possível que o juízo intime para a apresentação de prescrição médica atualizada, concedendo prazo razoável à parte, geralmente hipossuficiente. A extinção do processo não é admissível sem anterior intimação para comprovação da manutenção de necessidade do medicamento.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a tutela antecipada, reformar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e determinar seu prosseguimento com o fornecimento do medicamento, com o sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente vencido.